Tribunal: STF
Processo: RE 91637
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL, CONTRA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA, EM QUE UM DOS SOCIOS OFERECEU A PENHORA IMÓVEL DE SUA
PROPRIEDADE, GRAVADO COM HIPOTECA. EMBARGOS DE TERCEIRO ADJUIZADOS
PELO CREDOR HIPOTECARIO. PROCEDENCIA DESTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.